Tribunal: TJDFT
Processo: 0705468-24.2022.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E AO CRIME DE DANO. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MANTIDA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA IMPOSSÍVEL. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 215 do ECA confere efeito suspensivo aos recursos, excepcionalmente, nas hipóteses em que houver risco de dano irreparável ao menor, o que não restou evidenciado no caso em apreço.
2. Havendo forte arcabouço probatório referente à participação do Apelante nos atos infracionais em questão, não há falar em aplicação do princípio in dubio pro reo.
3. Não é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no Código Penal para a aplicação das medidas socioeducativas regidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, por ausência de previsão legal, uma vez que a medida socioeducativa não constitui pena, razão pela qual não há que se falar no reconhecimento de atenuantes ou agravantes.
4. Combinando a gravidade do ato infracional praticado e a prática de novo ato infracional pelo Apelante, aliadas às condições pessoais desfavoráveis do adolescente, correta a fixação da medida socioeducativa de semiliberdade.
5. Recurso conhecido e desprovido.